Tribunal: TCU
Processo: 038.338/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 203/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor da Fundação Francisca Clarinda Lopes e do Sr. José Messias e Silva (falecido), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio FDR 2009/134 (peça 6), tendo por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "SEMINÁRIOS SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL", visando a divulgar e discutir as principais medidas de impacto institucional da região Nordeste, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e pelo MP/TCU (peças 51 a 54); e Considerando que, em face da análise promovida na seção "Exame Técnico" da instrução de peça 51 verificou-se que houve a consumação do prazo prescricional para o exercício das ações a cargo deste TCU, nos moldes da Resolução-TCU no 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b" c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e ainda com o art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c e art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em arquivar os presentes autos, enviando cópia desta decisão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos 1. Processo TC- Processo 038.338/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundacao Francisca Clarinda Lopes (03.465.957/0001-00); Jose Messias e Silva (XXX.859.333-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.